Tribunal: TJDFT
Processo: 0705031-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705031-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDOMAR ELIAS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em petição de Id. 17798369, LINDOMAR ELIAS DA SILVA (agravante), afirma apresentar o que considera “fato criminoso” e pedir, ao final, providências. O agravante argumenta que a Terracap, por órgão colegiado, determinou que área rural de São Sebastião deveria ser destinada a assentamento de famílias rurais, sendo posteriormente arrendada a área para a FCS Engenharia Florestal que venceu concorrência para retirada de florestas pinus da localidade. Aduz que no local estão estabelecidas mais de 100 famílias que realizam agricultura familiar de subsistência. Narra que houve imbróglio em ação possessória na qual a arredante acabou desistindo do processo. Afirma que houve, no dia 10 de julho, uma “nova derrubada” que teria deixados idosos, crianças, mulheres jovens, portadores de necessidades sem lar e entregues à própria sorte. Assevera que derrubar sem notificar deve ser considerado “crime de guerra”. Argumenta que 70% das áreas do Distrito Federal são ocupadas por meio de direitos de posse, devendo ser observada finalidade social do bem, em contraponto a alegadas preferências políticas dos administradores. Com base nesses fundamentos, pede a liminar para que seja determinada a abstenção de realizar derrubadas na área indicada em tempo de pandemia no Distrito Federal e Entorno, sob pena de multa diária de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Decido. Inicialmente, destaco que a via escolhida pelo agravante não é adequada para o fim pretendido, na medida em que a petição configura verdadeiro pedido de reconsideração que não figura dentre os meios adequados de impugnação às decisões judiciais, tratando-se, em verdade, de subterfúgio indevidamente utilizado pelo recorrente para o fim de viabilizar uma nova análise da questão controvertida pelo mesmo órgão julgador. Na decisão de id. 14714285, tendo por base o juízo próprio das tutelas de urgência, o magistrado plantonista, desembargador Alfeu Machado, indeferiu a liminar pleiteada pelo recorrente, por considerar ausente a probabilidade de provimento do recurso, considerando, naquele momento, ausente elementos que demonstrassem a verossimilhança das alegações deduzidas pelo agravante, notadamente a aparente legalidade dos atos da administração e ausência de ameaça configurada. Decisão mantida pela análise desta relatora no Id. 15351625. A argumentação deduzida pelo agravante, em sua nova petição, em nada infirma a compreensão exposta na decisão anterior, já que é ônus do impetrante/recorrente a prova quanto ao fato constitutivo do direito vindicado (art. 373, I, CPC) e, tendo em que as alegações do autor, neste momento processual, são insuficientes para demonstrar ameaça a direito que mereça ser amparada por decisão judicial liminar. Eventualmente, a alegação de nova configuração fática pode ensejar novo pedido de tutela de urgência ao magistrado de primeiro grau na demanda de origem, enquanto este agravo de instrumento deve se limitar aos elementos delineados e analisados pela decisão agravada. Assim, parece-me, em um juízo de cognição sumária, não detém o recorrente o direito que alega possuir, razão porque indefiro o pedido de reconsideração. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora